Tribunal: TJDFT
Processo: 0015489-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015489-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36311304 - Pág. 2, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de SANDRA MARA FIDELIS DE SOUZA (ID: 34077206), SÉRGIO DE ARAÚJO LISBOA (ID: 34080168) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 34080171). No ID: 36733497, o exequente anuiu com o montante depositado. Com efeito, decreto a extinção dos requisitórios de ID: 34077206, 34080168 e 34080171, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento na modalidade PIX. Após, intimem-se as partes quanto ao ofício de ID: 31720404 (extinção pelo pagamento do PCT n. 0745176-91.2020.8.07.0000 - SEBASTIÃO FERREIRA GOMES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 5 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador